Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600129-43.2020.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ALDEMIR JOSE DE FREITAS
Órgão julgador: RECORRENTE: ALDEMIR JOSE DE FREITAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600129-43.2020.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 22/10/2020
Processo referência: 0600129-43.2020.6.16.0149
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC - 0600129-
43.2020.6.16.0149, (DRAP 0600110-37.2020.6.16.0149) que julgou procedente a presente
impugnação ao Registro de Candidatura para o fim reconhecer causa de inelegibilidade por ter
sido o impugnado condenado por ato de improbidade administrativa que culminou em sua
demissão do serviço público, nos termos do artigo 1º, I, o, da Lei Complementar 64/90 e, via de
consequência, indefiro o pedido de registro de candidatura de Aldemir José De Freitas, por não
preencher os requisitos legais. (Ação de impugnação de registro de candidatura pelo Ministério
Público Eleitoral em face de Aldemir José de Freitas candidato ao cargo de vereador no Município
de Cianorte/PR, pelo Partido Cidadania, sob o número 23000, sob a alegação de que o impugnado
foi demitido do cargo de conselheiro tutelar por decisão judicial proferida nos autos da Ação
Civil Pública sob nº 0014729-75.2015.8.16.0069, da Vara da Infância e da Juventude -
Seção Cível de Cianorte/PR, conforme sentença prolatada em 05/12/2017, por ato de improbidade
administrativa). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALDEMIR JOSE DE FREITAS (RECORRENTE)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18995
666
13/11/2020 11:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.025

RECURSO ELEITORAL 0600129-43.2020.6.16.0149 – Cianorte – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ALDEMIR JOSE DE FREITAS
- OAB/PR0062709
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA. VEREADOR. CAUSA
DE INELEGIBILIDADE. LC 64/1990,
ART. 1º, I, O. DECRETAÇÃO DE PERDA
DO
CARGO
DE
CONSELHEIRO
TUTELAR POR SENTENÇA JUDICIAL.
CONFIGURAÇÃO
DA
INELEGIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inelegibilidade prevista no art. 1º,
I, alínea "o", da Lei Complementar nº
64/90 tem como requisitos a existência
de demissão do servidor público e que
esta
decorra
de
processo
administrativo ou judicial.
2. A perda da função pública consistente no
cargo de Conselheiro Tutelar de Cianorte
por decisão judicial transitada em julgado,
configura a inelegibilidade prevista no
artigo 1º, inciso “I”, alínea “o”, da Lei
Complementar nº 64/90.
Num. 18995666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311091422900000018389242
Número do documento: 20111311091422900000018389242

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Na origem,
apresentou requerimento de registro de
ALDEMIR JOSÉ DE FREITAS
candidatura, com os documentos pertinentes (id. 12632066).
O
(id. 12632616) propôs Ação de
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Impugnação ao Registro de Candidatura sustentando que o requerente foi demitido do cargo
de Conselheiro Tutelar por decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº
0014729-75.2015.8.16.0069, pelo juízo da VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – SEÇÃO
e, dessa forma, estaria inelegível, porque enquadrado na hipótese
CÍVEL DE CIANORTE
prevista no art. 1º, I, "o" da Lei Complementar nº 64/1990. Requereu o indeferimento do pedido
de registro de candidatura do impugnado.
Na sentença de id. 12633966, o juízo de origem julgou procedente a Impugnação
ao Registro de Candidatura, reconhecendo a causa de inelegibilidade mencionada.
Irresignado,
interpôs este Recurso Eleitoral (id.
ALDEMIR JOSÉ DE FREITAS
12634366), sustentando, em síntese, que: i) que o acórdão do
não o condenou à perda
TJPR
dos direitos políticos, tendo sido condenado à perda da função, possuindo inclusive certidão de
quitação eleitoral; ii) não pode a Justiça Especializada conferir interpretação extensiva ao
acordão do TJPR, presumindo a perda dos direitos políticos, quando expresso na decisão que
há somente uma única sanção; iii) nem sempre a condenação por improbidade em ação civil
pública acarretará inelegibilidade e; iv) o recorrente sofreu decreto condenatória sem albergar a
suspensão dos direitos políticos. Requereu o acolhimento e provimento do recurso, para que
seja julgada improcedente a AIRC proposta pelo MPE, com o deferimento do registro de
candidatura.
Em contrarrazões (id. 12634566), o
(id.
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
12634566) alegou, em síntese, que: i) o recurso é intempestivo; ii) a inelegibilidade atribuída
ao recorrente fundamenta-se não em razão de suspensão dos direitos políticos, mas sim no
fato de que Almir foi demitido do cargo de Conselheiro Tutelar em processo judicial, cujo feito já
transitou em julgado; iii) a situação fática que culminou na condenação por ato de improbidade
na Ação Civil Pública nº 0014729-75.2015.8.16.0069 encontra perfeita subsunção nas
disposições do art. 1º, I, “o” da Lei Complementar n. 64/1990; iv) referido dispositivo não exige
Num. 18995666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311091422900000018389242
Número do documento: 20111311091422900000018389242

a suspensão/perda dos direitos políticos para que incida a inelegibilidade da alínea “o”, eis que
prevê, tão somente, a hipótese em que o agente é demitido do serviço público em processo
judicial ou administrativo, como é o caso dos autos; v) não há notícias sobre eventual
provimento jurisdicional suspendendo ou anulando a aludida decisão, que determinou a perda
da função pública até então exercida, a qual, repise-se, já transitou em julgado e; vi) ao
recorrente é permitido o exercício da cidadania por meio de sua capacidade eleitoral ativa, por
meio do voto, o que não ocorre, por exemplo, com sua capacidade eleitoral passiva, por
enquanto limitada pelo prazo de 08 (oito) anos contados da decisão proferida na Ação Civil
Pública. Pugnou preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, porquanto intempestivo e,
no mérito, pelo seu desprovimento.
A
opina pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso (id. 17373066).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O Ministério Público Eleitoral alega (id. 12634566) que o recurso é intempestivo.
Todavia, não lhe assiste razão.
O art. 58 da Res.-TSE 23.609/2020 assim dispõe:
Art. 58. O pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado no prazo de
três dias após a conclusão dos autos ao juiz eleitoral (Lei Complementar nº
64/1990, art. 8º, caput).
§ 1º A sentença, independentemente do momento de sua prolação, será
publicada no Mural Eletrônico e comunicada ao Ministério Público por expediente
no PJe.
§ 2º O prazo de três dias para a interposição de recurso para o Tribunal Regional
Eleitoral será contado de acordo com o previsto no art. 38 desta Resolução,
ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.
§ 3º Se a publicação e a comunicação referidas no § 1º ocorrerem antes de três
dias contados da conclusão dos autos ao juiz eleitoral, o prazo para o recurso
eleitoral passará a correr, para as partes e para o Ministério Público, do termo
final daquele tríduo.
Na espécie, houve a conclusão dos autos ao juiz eleitoral em 17/10/2020 (id.
12633866), ao passo que a sentença foi publicada no Mural Eletrônico em 18/10/2020 (id.
Num. 18995666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311091422900000018389242
Número do documento: 20111311091422900000018389242

12634166), sendo o recurso protocolado no dia 21/10/2020 (id. 12634316), em atendimento ao
prazo de 3 (três) dias, previsto no art. 58, § 3º da Res.-TSE 23.609/2020.
Presentes os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

Mérito
No mérito, a discussão nos autos cinge-se à aplicabilidade do art. 1º, I, “o” da Lei
Complementar nº 64/1990, que assim dispõe:
Art. 1º. São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
[...]
o) os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo
administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão, salvo
se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário;
[...]
A respeito,
ensina que “
JOSÉ JAIRO GOMES
o servidor que praticou ato no
exercício de seu cargo ou função de tal gravidade que chegou a ser demitido, por igual não
ostenta aptidão moral para exercer cargo político-eletivo. Eis o fundamento da inelegibilidade
em exame. A configuração da inelegibilidade requer que tenha havido (i) demissão do servidor
”. (Direito Eleitoral. 13ª ed., Atlas, p.
público (ii) decorrente de processo administrativo ou judicial
273).
No caso sob análise, verifica-se que foi decretada a perda da função pública
exercida por
, consistente no cargo de
ALDEMIR JOSÉ DE FREITAS
CONSELHEIRO
por decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública sob nº
TUTELAR DE CIANORTE,
0014729-75.2015.8.16.0069, da Vara da Infância e da Juventude – Seção Cível de Cianorte,
conforme sentença prolatada em 05/12/2017 (id. 12632716), mantida pelo TRIBUNAL DE
em acórdão proferido em 31/07/2018 (id. 12632816), o
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
qual transitou em julgado em 28/03/2019 (id. 12632866).
Ao contrário do que afirma o recorrente, a questão tratada nos autos se refere à
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “o”, da Lei Complementar 64/1990, relativa à perda da
função pública, e não à suspensão dos direitos políticos - da qual resultaria a falta de condição
de elegibilidade -, porquanto tratam-se de causas distintas e disciplinadas de forma diversa
pela Legislação Eleitoral.
Num. 18995666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311091422900000018389242
Número do documento: 20111311091422900000018389242

Com efeito, para a configuração da
prevista na alínea "o" do
da inelegibilidade
inciso I do art. 1º, da Lei Complementar nº 64/90 é necessário
(i) demissão
que tenha havido
do servidor público (ii) decorrente de processo administrativo ou judicial. Nesse sentido já
decidiu o TRE-GO:
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2016.
INELEGIBILIDADE. DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 1º, INCISO I,
ALÍNEA "O", LEI COMPLEMENTAR N.º 64/90. CONFIGURAÇÃO.
1. A inelegibilidade prevista na alínea "o" do inciso I do art. 1º, da Lei
Complementar nº 64/90 tem como requisitos a existência de demissão do
servidor público e esta decorra de processo administrativo ou judicial.
2. Os vícios formais ou materiais eventualmente existentes no curso do
procedimento administrativo disciplinar não são cognoscíveis em sede de
registro de candidatura, devendo ser apreciados na seara própria. Precedentes
TSE
(AgR-REspe nº 27595/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, PSESS de 27.11.2012; e
AgR-REspe nº 42558/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, PSESS de 11.10.2012,
AgR-RO n.º 83771, Rel. Min. Gilmar Mendes, 03/10/2014 e AgR-RO n.º 39519,
Rel. Min. Luiz Fux, de 30/09/2014).
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE- GO RECURSO ELEITORAL nº 11471, Acórdão de , Relator(a) Min. Nelma
Branco Ferreira Perilo, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Tomo 80,
Data 27/09/2016)
Outros Regionais já decidiram que a destituição da função pública de conselheiro
tutelar configura a hipótese de inelegibilidade em exame:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ELEIÇÕES 2016.
Insurgência contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso e
manteve a sentença que indeferiu o pedido de registro de candidatura agravante
em razão de demissão no serviço público.
O caso dos autos refere-se a ex-membro de Conselho Tutelar do Município
de Caxambu que foi destituído de sua função pública em 21 de fevereiro de
2011, conforme apurei as fls. 25 e 26 dos autos, motivo pelo qual foi
apresentada impugnação pelo Ministério Público Eleitoral, tendo por base a
alínea '0", do inciso I do art. 1º da LC no 64/90.
Após a instauração de processo administrativo disciplinar, consoante
documentos de fls. 84-84v, o recorrente foi destituído de seu cargo em
comissão, em razão disso teve seu registro de candidatura indeferido pelo
Num. 18995666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311091422900000018389242
Número do documento: 20111311091422900000018389242

Tribunal a quo, com fulcro na causa de inelegibilidade prevista no art. 1°, inciso
1, 'o", da LC no 64/90.
[...]
(TRE-MG, RE n 14752, ACÓRDÃO de 29/09/2016, rel. CARLOS ROBERTO DE
CARVALHO, Publicado em Sessão, Data 29/09/2016)

Recurso. Registro de candidatura. Cargo de vereador. Impugnação.
Inelegibilidade. Lei Complementar n. 64/90. Eleições 2016.
Decisão de piso que indeferiu a candidatura, em acolhimento à impugnação feita
pelo Ministério Público Eleitoral. Incursão na inelegibilidade prevista no art. 1º,
inc. I, al. "o", da Lei Complementar n. 64/90, em virtude de demissão do serviço
público em decorrência de processo administrativo disciplinar.
É fato incontroverso que houve o rompimento involuntário da prestação de
serviço público, no qual a pré-candidata atuava como conselheira tutelar,
constando no relatório final, aprovado pelo Chefe do Poder Executivo
Municipal, a falta do requisito "reconhecida idoneidade moral" para o
.
exercício do cargo
Não havendo qualquer decisão do Poder Judiciário que tenha anulado ou
suspendido sua demissão, a manutenção da sentença de primeiro grau que
indeferiu o registro de candidatura é medida que se impõe.
Provimento negado.
(TRE-RS, RE n 4887, ACÓRDÃO de 14/09/2016, rel. DES. FEDERAL PAULO
AFONSO BRUM VAZ, Publicado em Sessão, Data 14/09/2016)
Por fim, considerando a data do trânsito em julgado da decisão que decretou a
perda da função – 28/03/2019 -, ainda não houve o exaurimento do prazo de 8 anos previsto
em lei e tampouco existem notícias de que essa decisão tenha sido suspensa ou anulada pelo
Poder Judiciário.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo íntegra a sentença que julgou procedente a Impugnação ao Registro de Candidatura
para o fim reconhecer a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “o” da Lei Complementar
64/1990 e, via de consequência, indeferiu o pedido de registro de candidatura de ALDEMIR
.
JOSÉ DE FREITAS
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Num. 18995666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311091422900000018389242
Número do documento: 20111311091422900000018389242

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600129-43.2020.6.16.0149 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ALDEMIR JOSE DE FREITAS - Advogados do
RECORRENTE: JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR0062709, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, VALTER AKIRA YWAZAKI -
PR0041792 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18995666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311091422900000018389242
Número do documento: 20111311091422900000018389242